Tribunal: TJSP
Processo: 2275805-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275805-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
FRANCIVANIA ALVES DE SANTANA PASSOS, são agravados R.K.N DE OLIVEIRA
COMÉSTICOS -ME (SAN DERME) e ROSIMARA KIRCHMAIR NASSI DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram em
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento. v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275805-77.2019.8.26.0000 -Voto no 47241
2
Voto no 47.241
Agravo de Instrumento no 2275805-77.2019.8.26.0000
Agravante: Francivania Alves de Santana Passos
Agravados: R.K.N DE OLIVEIRA COMÉSTICOS -ME (SAN DERME) e
ROSIMARA KIRCHMAIR NASSI DE OLIVEIRA
Comarca: Mogi das Cruzes
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DE
BLOQUEIO
DOS
CARTÕES
DE
CRÉDITO
–
INADMISSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS
139, INCISO IV, E 789 DO CPC. INSERÇÃO DOS NOMES
DAS EXECUTADAS NO ROL DE INADIMPLENTES, VIA
SERASAJUD – PLEITO NÃO CONHECIDO, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, sob o manto da justiça
gratuita, contra a r. decisão interlocutória de fl.137 proferida, em fase de cumprimento de
sentença, pelo MM. Juíza da 2a Vara Cível do Fórum da Comarca de Mogi das Cruzes/SP,
que, mesmo diante das diversas provas documentais, demonstrações de desrespeito pela lei
e descumprimento deliberado das ordens emanadas do processo pelos agravados, indeferiu
as medidas de coerção pretendidas pela agravante, “por considerá-las desproporcionais,
não vislumbrando como restringir a esfera jurídica do executado em tal patamar,
restringindo-se sua liberdade de locomoção, mediante suspensão de sua CNH ou
apreensão de seu eventual passaporte ou ainda bloqueio de seus cartões de crédito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275805-77.2019.8.26.0000 -Voto no 47241
3
Roga a exequente, ora agravante, pela aplicação das medidas coercitivas de
pagamento de débito, com suporte no art. 139, inciso IV, do CPC, porquanto todos os
indícios dão conta de que não há o mínimo interesse dos executados em honrar com a
obrigação indenizatória fixada nestes atos.
Requer, em suma, a suspensão da carteira nacional de habilitação; o
bloqueio de crédito de cartão, tais como: Visa, Mastercard e América Express; e a inserção
dos nomes das executadas no SERASAJUD.
Dispensado o contraditório em sede recursal, pois ausente prejuízo à parte
contrária.
Recurso tempestivo, versando sobre decisão proferida em cumprimento de
sentença (art. 1.015, p. único, CPC).
Este é o relatório.
Segundo a agravante, iniciado o cumprimento definitivo da sentença
resultaram infrutíferas as tentativas de penhora por meio dos sistemas BACEN JUD
(fl.118/119 de origem) e RENAJUD (fl.80/81), ARISP (fl.82/86) e RECEITA FEDERAL
(fl.131/132).
Intimados para indicação de bens suscetíveis de penhora, os agravados não
se manifestaram.
Requereu então imposição de medidas coercitivas (fl.95/07 de origem),
sobrevindo a decisão de indeferimento.
Dispõe o art. 139, inciso IV, do CPC, que incumbe ao juiz:
“IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária;”
Por outro lado, o Título III do CPC, que trata do cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275805-77.2019.8.26.0000 -Voto no 47241
4
distribui em diferentes capítulos diversas hipóteses de acordo com a espécie de condenação
contida no título exequendo.
Assim, o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de
obrigação de pagar quantia certa (Capítulos II e III provisória e definitiva) é tratada de
modo diverso daquelas sentenças que reconhecem a exigibilidade de obrigação de prestar
alimentos (Capítulo IV), daquela que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar
quantia certa pela Fazenda Pública (Capítulo V) e daquela que reconhece a exigibilidade de
obrigação de fazer ou não fazer (Capítulo VI).
No caso dos autos, que cuida de cumprimento definitivo (Capítulo III), o art.
523, § 1o, já estabelece uma consequência para “Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento.”.
O respectivo parágrafo 3o determina que “Não efetuado tempestivamente o
pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação.”
A rigor, no caso dos autos, o propósito do processo é o pagamento da dívida
reconhecida no título judicial. Cuida-se de questão eminentemente patrimonial que não
pode se estender a outras esferas sem uma razão muito clara. Não houve ordem judicial
expressa descumprida.
Não se pode confundir as medidas necessárias para o cumprimento da
ordem judicial com o interesse do credor em satisfazer o seu crédito, que deve se restringir
ao patrimônio do devedor (art. 789 do CPC).A própria decisão da Ministra Nancy Andrigui
(HC n.o 99.606/SP1) ressalta que:
“Como obstáculo à adoção dos meios atípicos e coercitivos indiretos na exequibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275805-77.2019.8.26.0000 -Voto no 47241
5
obrigações de pagar quantia, parcela respeitável da doutrina aponta o óbice de uma possível
violação ao princípio da patrimonialidade da execução.”
Este tem sido a orientação adotada nesta Colenda Câmara. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência
contra a decisão que indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a
apreensão do passaporte do devedor até o pagamento da dívida Medida que fere o
princípio da proporcionalidade e não encontra sustentáculo no ordenamento jurídico, sendo
que a cláusula geral de efetivação contida no inciso IV do art. 139 do Código de Processo
Civil não pode ser interpretada em dissonância com as balizas constitucionais Precedentes
desta Corte A adoção de medidas coercitivas atípicas não são adequadas aos casos em
que o devedor não oculta renda, porém simplesmente não a possui Negado provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2075956-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação por perdas e danos. Acidente de
trânsito. Sentença de procedência do pedido. Fase de cumprimento de sentença.
Insurgência da credora contra a decisão que indeferiu a suspensão da CNH do devedor.
Medida que viola os princípios constitucionais da legalidade e da liberdade pessoal.
Ausência de relação, direta ou indireta, com os objetivos perseguidos pela execução.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2023853-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 23/05/2019)”
Não se descartam hipóteses em que a suspensão do direito de conduzir
veículos seja mais apropriada, como, por exemplo, no caso em que tal medida mostra-se
suficiente para evitar uma mais drástica, como a prisão civil.
Não sendo esta a hipótese dos autos, não há razão que justifique a
modificação da decisão de primeiro grau a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275805-77.2019.8.26.0000 -Voto no 47241
6
As mesmas razões se aplicam à pretensão de bloqueio de cartão de crédito.
Neste sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Diligências para efetivação de penhora e
pagamento da dívida que restaram frustradas - Pedido de apreensão de passaporte,
suspensão da CNH, bloqueio do uso de cartão de crédito Indeferimento - Medidas
indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do CPC que devem respeitar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor Ademais, as medidas
pretendidas não se prestam ao fim desejado, no caso, o pagamento do débito Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2230459-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2019).
Por derradeiro, o pedido de inserção dos nomes das executadas no SerasaJud
sequer foi objeto de análise nos autos do processo originário, o que inviabiliza a
apreciação, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição.
Isto posto, não conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator